Tribunal: STJ
Processo: 5019372-06.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2175635 - RJ (2024/0384146-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-
CADE
AGRAVADO
: A E A C
AGRAVADO
: M A DE S P
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - SP156594
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA
TODOS OS FUNDAMENTOS DO
CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA
DECISUM.
PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.126

/STJ
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta,
expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o
capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não
interfira na análise do mérito da irresignação.
II – A matéria constitucional decidida no acórdão não foi impugnada por meio de
Recurso Extraordinário, circunstância que atrai o óbice da Súmula n.126 do Superior
Tribunal de Justiça.
III – Não é caso de aplicação do art. 1.032 do Código de Processo Civil, porquanto se
aplica quando erroneamente interposto o recurso especial contra questão de natureza
exclusivamente constitucional. No caso dos autos, o acórdão tem dupla
fundamentação - constitucional e infraconstitucional -, sendo necessária a interposição
de dois recursos distintos de natureza extraordinária (recurso especial e recurso
extraordinário).
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47714676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 27/05/2025 16:57:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: a49d27cc-104c-47ee-89d6-e571a63ff346

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA47714676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 27/05/2025 16:57:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: a49d27cc-104c-47ee-89d6-e571a63ff346

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2175635 - RJ (2024/0384146-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-
CADE
AGRAVADO
: A E A C
AGRAVADO
: M A DE S P
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - SP156594
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA
TODOS OS FUNDAMENTOS DO
CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA
DECISUM.
PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.126

/STJ
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta,
expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o
capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não
interfira na análise do mérito da irresignação.
II – A matéria constitucional decidida no acórdão não foi impugnada por meio de
Recurso Extraordinário, circunstância que atrai o óbice da Súmula n.126 do Superior
Tribunal de Justiça.
III – Não é caso de aplicação do art. 1.032 do Código de Processo Civil, porquanto se
aplica quando erroneamente interposto o recurso especial contra questão de natureza
exclusivamente constitucional. No caso dos autos, o acórdão tem dupla
fundamentação - constitucional e infraconstitucional -, sendo necessária a interposição
de dois recursos distintos de natureza extraordinária (recurso especial e recurso
extraordinário).
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Documento eletrônico VDA47265259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:18
Código de Controle do Documento: c938b330-e037-488b-8ffe-878ec5d3ca1e

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Especial, fundamentada na
ausência de demonstração precisa de como o
(i)
acórdão seria omisso, atraindo o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal;
incidência da Súmula n. 126 do Superior Tribunal de Justiça.
(ii)
Sustenta o Agravante, em síntese, que o “CADE deixa de se insurgir quanto
ao fundamento do não reconhecimento da alegação de violação aos arts. 489 e 1022,
do CPC, tendo em vista que a tese do ente público se sustenta, na interpretação do art.
13, II, da Lei no 12.529/2011, sendo certo que este dispositivo legal foi devidamente
prequestionado, tendo sido debatido nas instâncias ordinárias, de modo que o CADE
não insistirá na tese de que o acórdão teria sido omisso” (fl. 339e).
Aduz que não haveria fundamento constitucional a manter, por si só, o
acórdão porquanto esta Corte já teria decidido que somente o fundamento diretamente
firmado na Constituição da República poderia ensejar o Recurso Extraordinário.
Assinala que não há óbice para conhecimento do recurso em virtude de a
corte
ter se reportado à violação aos princípios do contraditório e da ampla
a qua
defesa, tendo em vista que a violação à Constituição se daria de modo reflexo.
Argumenta que “uma vez incabível Recurso Extraordinário em razão da
ofensa reflexa à Constituição Federal, não há que se exigir sua interposição somente
para que se proceda à subida do Recurso Especial. Desta forma, deve ser afastada a
incidência da Súmula 126 do STJ que, nesta hipótese seria uma medida ilógica, que
obrigaria à parte a manifestar recurso sabidamente descabido somente para viabilizar
a subida do Recurso Especial” (fl. 343e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 353/361e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Registro que a jurisprudência desta Corte adota o entendimento, segundo o
qual se revela admissível o recurso que não impugne todos os fundamentos, caso a
parte recorrente manifeste, expressamente, a concordância com a solução alcançada
pelo julgador, e desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi requerida
seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. Nesse sentido:
EDcl no AgRg no Ag 1.314.528/RS, 1aT., Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
08.04.2014; EDcl no AgRg no REsp 1.366.716/PE, 2aT., Rel. Ministra Diva Malerbi –
Desembargadora Convocada do TRF 3a Região, DJe 16.05.2016 e AgRg nos EDcl no
AREsp 288.778/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 26.08.2016.
Documento eletrônico VDA47265259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:18
Código de Controle do Documento: c938b330-e037-488b-8ffe-878ec5d3ca1e

O presente caso amolda-se ao entendimento acima consignado, porquanto
manifestada a concordância com parte autônoma e independente da decisão, qual
seja, a ausência de omissão.
Quanto ao outro fundamento, não assiste razão ao Agravante.
Extrai-se da leitura do acórdão recorrido que o Recorrente não pode opor
sigilo a documentos compartilhados com autorização do juízo criminal às partes
integrantes do processo administrativo instaurado para apurar infração à ordem
econômica, nos seguintes termos (fls. 196/207e):

Como precedentemente relatado, cuida-se de apelação, também objeto de
remessa necessária, contra sentença, por meio da qual, em sede de
mandado de segurança, foi concedida a segurança parcial para anular os
atos praticados após a apresentação de defesa administrativa pelos
impetrantes no Processo Administrativo no 08700.000288/2017-93,
determinando ainda o Juízo a quo a concessão de acesso à defesa dos
impetrantes aos documentos compartilhados pela Procuradoria da
República no Estado do Paraná indicados no item 16 do evento 1.12, bem
como a reabertura do prazo para apresentação de defesa administrativa,
após cumprida a determinação de acesso. Com efeito, dessume-se dos
autos que, após a formalização do Acordo de Leniência no 01/2017, foi
levado ao conhecimento do CADE a suposta frustração do caráter
competitivo de licitações públicas realizadas para contratação de serviços
terceirizados de mão de obra de apoio do Sistema Petrobras, no período de
2002 e 2014, havendo indícios da participação dos impetrantes na lesão à
ordem econômica. Ato contínuo, com fundamento nas informações obtidas
no curso das investigações, foi instaurado o Processo Administrativo
Restrito n° 08700.000288/2017-93, com o fito de apurar a conduta dos
Impetrantes e de outras empresas e pessoas físicas nas licitações públicas,
consistentes em (I) acordos de fixação de preços, (II) divisão de mercado
entre concorrentes com a apresentação de propostas de cobertura e
supressão de propostas em licitações do sistema Petrobras; e (III)
compartilhamento de informações comercialmente sensíveis entre
concorrentes. Nessa toada, verifica-se que, no curso do inquérito
administrativo, o CADE solicitou ao MPF/PR o compartilhamento das provas
produzidas na esfera criminal, relacionadas aos serviços de contratação de
terceirizados em licitações conduzidas pela Petrobras e pela Transpetro,
sendo autorizada pelo juízo criminal competente o transporte dos elementos
probatórios
colhidos
nos
Inquéritos
Policiais
nos
5053807-
56.2014.4.04.7000, 5005151-34.2015.4.04.7000 e na medida cautelar de
busca e apreensão no 5031859-24.2015.4.04.7000, realizada nas sedes das
pessoas jurídicas Personal Service Recursos Humanos e Assessoria
Empresarial Ltda, na qual os impetrantes compunham o quadro societário,
e Hope Recursos Humanos S. A, sendo também compartilhado o Relatório
Final produzido pela Comissão Interna de Apuração da Petrobras,
instaurada por meio do DIP no 126/2015. Com relação aos elementos
obtidos com o compartilhamento de provas, verifica- se ser inconteste que
tais documentos não foram disponibilizados aos impetrantes no curso do
processo administrativo, como se depreende das próprias informações
prestadas pela autoridade coatora, a qual afirma não ser possível a
concessão de acesso em razão do sigilo judicial decretado pela 13o Vara
Documento eletrônico VDA47265259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:18
Código de Controle do Documento: c938b330-e037-488b-8ffe-878ec5d3ca1e

Federal de Curitiba, alegando ainda haver autorização legal para a
manutenção do sigilo no caso vertente, segundo teor do art. 13, caput, II, da
Lei no 12.529/2011 (evento 13.1, fl. 8).
Contudo, não se pode opor o sigilo dos documentos compartilhados pela
Procuradoria da República no Estado do Paraná às partes integrantes do
processo administrativo de cunho sancionador, restringindo o acesso dos
investigados
aos
documentos
constantes
nos
referidos
autos
administrativos, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa,
previstos no art. 5o, LV, da CRFB e também salvaguardados no art. 69 da
Lei no 12.529/2011 e nos arts. 2o e 3o, II, da Lei no 9.784/1999. Nesse
sentido, opinou o Ministério Público Federal em parecer oferecido perante o
juízo a quo (evento 19.1):
(...)
Saliente-se que a inaplicabilidade do Enunciado no 14 da Súmula Vinculante
do STF ao caso vertente, tendo em vista não se tratar a presente hipótese
de procedimento investigatório conduzido por órgão com competência de
polícia judiciária, não altera o quadro fático-jurídico de violação ao
contraditório e à ampla defesa. Tampouco se sustenta a afirmação do
CADE de que tais documentos não foram utilizados para formar a convicção
da autarquia. Isso porque a Nota Técnica no 17/2021/CGAA8/SGA2/SG
/CADE faz expressa referência a estes documentos nos pontos 54 a 59 ao
sugerir a instauração do processo administrativo. Confira-se (evento 1.13,
fls. 127/131): (...) Consigne-se não caber ao CADE escolher quais os
documentos acostados aos autos administrativos são úteis ou não ao
exercício do direito de defesa, uma vez que o princípio da comunhão da
prova também é aplicável ao processo administrativo em questão, conforme
inteligência do art. 70, caput, § 4o, da Lei no 12.529/2011, restando
assegurado aos investigados o amplo acesso a toda informação já
produzida e que se encontre formalmente documentada nos autos do
processo administrativo. É este o teor do mencionado dispositivo legal:
(...)
Sobre este ponto, como bem esclarece o Magistrado sentenciante:
"entende-se ser completamente desarrazoada qualquer limitação neste
contexto, sobretudo porque a autoridade não pode ter a prerrogativa de
escolher ou selecionar o material que irá ser disponibilizado ao indiciado,
para subsidiar a sua defesa". Ressalte-se carecer este Juízo de
competência para determinar o levantamento de sigilo das peças
compartilhadas, como requer a autarquia em seu apelo. Se de fato houver
sigilo judicial a impedir o acesso dos investigados aos elementos
probatórios utilizados para fundamentar a decisão de instaurar o processo
administrativo, deve o CADE promover as medidas adequadas para que
ocorra o levantamento do segredo, viabilizando assim o exercício do
contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo.
Nessa toada, como a prova transportada foi utilizada na formação da
convicção da autarquia quanto à possível ocorrência de infração à ordem
econômica, estes documentos, sob a ótica da paridade de armas, devem
ser obrigatoriamente submetidos ao crivo do contraditório, permitindo-se
que os investigados analisem todos os elementos acostados aos autos do
processo administrativo. Não se pode olvidar que o processo administrativo
também tem como característica a dialeticidade. Afinal, o processo, seja
judicial ou administrativo, nada mais é do que um procedimento em
contraditório, cuja decisão é sempre resultado da colaboração de todos os
atores processuais. Em suma, cumpre à Superintendência-Geral do CADE
sintetizar os argumentos apresentados pelas partes integrantes da relação
jurídica processual em questão. E se for obstaculizado o exercício do
Documento eletrônico VDA47265259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:18
Código de Controle do Documento: c938b330-e037-488b-8ffe-878ec5d3ca1e

contraditório, ou seja, a possibilidade de a parte elaborar a antítese que
contrarie as razões apresentadas para a instauração do processo
administrativo, a própria estrutura deste processo se torna eivada de
nulidade. Destarte, o acesso aos referidos documentos revela-se
necessário para possibilitar o oferecimento de defesa capaz de influir
efetivamente no convencimento do órgão administrativo, o qual já se
encontra afetado pelos elementos probatórios não disponibilizados aos
impetrantes, utilizados para fundamentar a instauração do processo
administrativo, de modo que o mero desentranhamento das provas
encaminhadas pelo Ministério Público Federal no Paraná não solucionará a
presente controvérsia. Por derradeiro, ainda que o apelado A. E. A. C.
figure como investigado no Inquérito Policial no 5053807-56.2014.4.04.7000,
renumerado com o no 600086-25.2021.6.16.0003 após o declínio de
competência do Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba para a Justiça
Eleitoral, não restou demonstrado que este impetrante possua acesso às
provas transportadas provenientes do Inquérito Policial no 5005151-
34.2015.4.04.7000, da medida cautelar de busca e apreensão no 5031859-
24.2015.4.04.7000 e do Relatório Final confeccionado pela Comissão
Interna de Apuração da Petrobras, instituída pelo DIP no 126/2015.

Apesar disso, não houve a interposição de recurso extraordinário,
circunstância que atrai o óbice da Súmula n. 126 desta Corte segundo a qual “é
inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo,
”.
e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PRINCÍPIO
DA
UNICIDADE
RECURSAL.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
[...]
2. O Tribunal a quo decidiu a questão com base em fundamento
constitucional autônomo no acórdão recorrido (princípio da unicidade
sindical) e não houve a interposição do devido recurso extraordinário
dirigido ao Supremo Tribunal Federal, o que atrai a incidência da Súmula
.
126 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.522/MA, Relator Ministro PAULO
SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe
de 23.08.2024 – destaque meu).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDORES PÚBLICOS. ASSISTENTE SOCIAL. CARGA HORÁRIA
SEMANAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE EM FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão impugnado, quanto à tese de aplicação do art. 5.o-A da Lei n.
8.662/1993, além da fundamentação infraconstitucional, está assentado em
fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si só, para dar
Documento eletrônico VDA47265259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:18
Código de Controle do Documento: c938b330-e037-488b-8ffe-878ec5d3ca1e

suporte à conclusão do Tribunal de origem (contrariedade ao dispositivo
constitucional que dispõe acerca da competência privativa do Presidente da
República para propor projeto de lei relativo ao regime jurídico dos
servidores, violando a legalidade e a isonomia). A parte recorrente, no
entanto, deixou de interpor recurso extraordinário. Nesse contexto, incide o
comando da Súmula n. 126 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.129.922/SE, Relator Ministro TEODORO SILVA
SANTOS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.09.2024, DJe de 11.09.2024).

De outra parte, não é caso de aplicação do art. 1.032 do Código de
Processo Civil, porquanto se aplica quando erroneamente interposto o recurso especial
contra questão de natureza exclusivamente constitucional. No caso dos autos, o
acórdão tem dupla fundamentação - constitucional e infraconstitucional -, sendo
necessária a interposição de dois recursos distintos de natureza extraordinária (recurso
especial e recurso extraordinário).
Nesse contexto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE
FORMAÇÃO.
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
FUDAMENTO
CONSTITUCIONAL
AUTÕNOMO,
CONTUDO,
NÃO
EXCLUSIVO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Na origem, a apelação promovida pela parte agravante, sob o
fundamento de que o afastamento do público para participar de curso de
formação profissional da carreira de outra entidade da federação não tem
amparo nos arts. 20, § 4o, da Lei n. 8.112/1990 e 14, § 1o, da Lei n. 9.624
/1998, foi desprovida.
2. Na espécie, o fundamento constitucional do julgado é autônomo,
contudo, não é exclusivo. Assim, por existir razão de decidir constitucional e
infraconstitucional, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade,
insculpido no art. 1.032 do CPC.
3. Ausente o manejo do devido recurso ao Supremo Tribunal Federal, incide
o óbice da Súmula n. 126 do STJ, por ser imprescindível a interposição de
recurso extraordinário quando o acórdão recorrido possui, além de
fundamento infraconstitucional, fundamento de natureza constitucional
suficiente por si só para a manutenção do julgado.
4.Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.479.640/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
3/9/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA
126/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VALOR ARBITRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A não interposição de recurso extraordinário, quando há fundamento
constitucional autônomo no acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula
126 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O art. 1.032 do Código de
Documento eletrônico VDA47265259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:18
Código de Controle do Documento: c938b330-e037-488b-8ffe-878ec5d3ca1e

Processo Civil aplica-se quando erroneamente interposto o recurso especial
contra questão de natureza exclusivamente constitucional. No caso dos
autos, o acórdão tem dupla fundamentação - constitucional e
infraconstitucional -, sendo necessária a interposição de dois recursos
distintos de natureza extraordinária (recurso especial e recurso
extraordinário).
2. A Corte local reconheceu a responsabilidade civil da parte recorrente e
observou que o valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais
seria pertinente e suficiente. Entendimento diverso implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça no presente caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.103.937/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA.
COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO. PRAZO PARA
REGULARIZAR VÍCIO SUBSTANCIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
N. 6/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, interpretando o § 4o
do art. 1.043 do CPC e o art. 266, § 4o, do RISTJ, configura pressuposto
indispensável para a comprovação ou configuração da alegada
divergência jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos
embargos de divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos
paradigmas indicados: (a) a juntada de certidões; (b) apresentação de
cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem publicados,
inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução de julgado disponível na
rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na
Internet.
2. No caso posto, a embargante limitou-se a transcrever as ementas dos
paradigmas apontados, sem, contudo, juntar o inteiro teor dos
precedentes indicados ou mesmo citar o repositório oficial, autorizado ou
credenciado, em que estejam publicados os referidos julgados.
3. A mera indicação da publicação do acórdão paradigma não supre as
exigências do § 4o do art. 1.043 do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do
Regimento Interno desta Corte Superior, porque o diário de justiça, em
sua forma eletrônica ou física, não é repositório oficial de jurisprudência,
com previsão no § 3o do art. 255 do RISTJ, consubstanciando somente
órgão de divulgação, na forma do art. 128, I, do referido instrumento
normativo.
Documento eletrônico VDA47265259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:18
Código de Controle do Documento: c938b330-e037-488b-8ffe-878ec5d3ca1e

4. Quanto à necessidade de ser conferido prazo para sanear os possíveis
vícios processuais existentes, nos termos do art. 932, parágrafo único, do
CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
aplicar a referida regra somente aos vícios meramente formais, conforme
se pode verificar no Enunciado Administrativo n. 6: Nos recursos
tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será
concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, §
3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
5. Na espécie, não restou demonstrado o dissídio alegado no recurso
uniformizador, o que constitui vício substancial resultante da não
observância do rigor técnico exigido na interposição do recurso,
apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do art.
932 do CPC/2015 para complementação de fundamentação.
6. Ainda que superado este óbice, esta Corte consolidou o entendimento
quanto ao não cabimento de embargos de divergência para a verificação
de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do CPC/2015, porque
impossível a configuração da similitude fática entre o acórdão embargado
e os paradigmas apontados, devido às peculiaridades de cada caso
examinado.
7. A possibilidade de discussão, em sede de embargos de divergência, da
tese relativa ao valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de
astreintes, nas hipóteses em que o conhecimento do recurso especial é
obstado pela Súmula 7 do STJ, vem sendo reiteradamente rechaçada
pela Corte Especial do STJ, porquanto inviável o enfrentamento de
questão meritória não apreciada pelo órgão julgador que prolatou a
decisão embargada. Precedente recente desta Corte:
AgInt nos EAREsp 689.202/RJ, Relatoria Min. Herman Benjamin (vencido
o Ministro Raul Araújo), julgamento em
.
6/4/2022
8. Inaplicabilidade da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC, porque descabe
a incidência automática do referido dispositivo legal quando exercitado o
regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.550.044/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Redator do
acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
3.5.2023, DJe de 22.5.2023 – destaque meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47265259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:18
Código de Controle do Documento: c938b330-e037-488b-8ffe-878ec5d3ca1e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.175.635 / RJ
Número Registro: 2024/0384146-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50193720620224025101
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-CADE
RECORRIDO
: A E A C
RECORRIDO
: M A DE S P
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - SP156594
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-CADE
AGRAVADO
: A E A C
AGRAVADO
: M A DE S P
ADVOGADOS : FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - SP156594
TERMO
Documento eletrônico VDA47705574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:15
Código de Controle do Documento: 603312e5-d1cb-4f7e-a357-c9de23fb29ac

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:15
Código de Controle do Documento: 603312e5-d1cb-4f7e-a357-c9de23fb29ac